Tribunal: TJSP
Processo: 0016721-22.2012.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO – DESERÇÃO DECRETADA POR ESTA CÂMARA E AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.

ACIDENTE DO TRABALHO. REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0002320-59.2012.4.03.6183, QUE PROPICIARÁ A REVISÃO DOS BENEFÍCIOS, CONFORME OS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI No 8.213/91,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO – DESERÇÃO DECRETADA POR ESTA CÂMARA E AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.

ACIDENTE DO TRABALHO. REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0002320-59.2012.4.03.6183, QUE PROPICIARÁ A REVISÃO DOS BENEFÍCIOS, CONFORME OS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI No 8.213/91, MEDIANTE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO EM LONGOS ANOS. O FATO DE HAVER UMA PROGRAMAÇÃO A SER SEGUIDA PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS NOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS TEM GERADO CONTROVÉRSIAS JUDICIAIS. TAIS DEMANDAS REVISIONAIS VÊM SENDO ACOLHIDAS POR ESTA COLENDA CÂMARA, A FIM DE QUE OS PAGAMENTOS SEJAM FEITOS DE IMEDIATO, NOS PRÓPRIOS AUTOS, E NÃO CONFORME O CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS, NO CASO CONCRETO, QUANTO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PLEITEADAS. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A REVISÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA.

ACIDENTE DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI No 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. RENDA MENSAL INICIAL - MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A OITENTA POR CENTO DO PERÍODO EFETIVAMENTE CONTRIBUÍDO, DE JULHO DE 1994 ATÉ A DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO.

Apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0016721-22.2012.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado SILVANA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo interposto pelo INSS, mantendo o V. Acórdão de fls.
160/167, com as ponderações acrescidas nesta oportunidade. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016721-22.2012.8.26.0482 -Voto no 18834
2
VOTO No 18834
APELAÇÃO No 0016721-22.2012.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADA: SILVANA RODRIGUES
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ PAULO GIMENES ALONSO
EMENTA
ACIDENTÁRIA

APELAÇÃO

DESERÇÃO
DECRETADA POR ESTA CÂMARA E AFASTADA
PELO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO
RECURSO.
ACIDENTE DO TRABALHO. REVISIONAL DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
TRANSAÇÃO
JUDICIAL
HOMOLOGADA
NA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
No
0002320-59.2012.4.03.6183,
QUE
PROPICIARÁ
A
REVISÃO
DOS
BENEFÍCIOS,
CONFORME OS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI No
8.213/91,
MEDIANTE
CRONOGRAMA
DE
PAGAMENTO EM LONGOS ANOS. O FATO DE
HAVER UMA PROGRAMAÇÃO A SER SEGUIDA
PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS
NOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS TEM GERADO
CONTROVÉRSIAS JUDICIAIS. TAIS DEMANDAS
REVISIONAIS VÊM SENDO ACOLHIDAS POR ESTA
COLENDA
CÂMARA,
A
FIM
DE
QUE
OS
PAGAMENTOS SEJAM FEITOS DE IMEDIATO,
NOS PRÓPRIOS AUTOS, E NÃO CONFORME O
CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS, NO CASO
CONCRETO, QUANTO AO PAGAMENTO DAS
DIFERENÇAS PLEITEADAS. POSSIBILIDADE DE
PLEITEAR A REVISÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
PRESENTE
O
INTERESSE
DE
AGIR
DA
SEGURADA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
APURAÇÃO
DO
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART.
29, II, DA LEI No 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 9.876/99. RENDA MENSAL INICIAL -
MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO
CORRESPONDENTES A OITENTA POR CENTO DO
PERÍODO EFETIVAMENTE CONTRIBUÍDO, DE
JULHO DE 1994 ATÉ A DATA DO INÍCIO DO
BENEFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016721-22.2012.8.26.0482 -Voto no 18834
3
Apelo autárquico desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 111/116, cujo relatório é adotado, que
julgou procedente a ação acidentária, condenando o ente público à revisão da renda
mensal inicial do benefício, na forma do disposto no art. 29, II da Lei no 8.213/91,
observando-se o prazo prescricional quinquenal.
Em recurso (fls. 119/138), o ente público sustentou não ter sido
configurado como parte na relação jurídica processual trabalhista e como a coisa
julgada somente produz efeitos entre as partes, eles não poderiam atingir
juridicamente o INSS; de outro lado, aduziu que a pretensão integrante do pedido
deduzido nesta ação foi atendida pela transação judicial homologada nos autos da
Ação Civil Pública no 00023205920124036183, que propiciará a revisão de todos os
benefícios elegíveis em janeiro de 2013, com pagamento da mensalidade revista a
partir de fevereiro de 2013 e dos atrasados conforme cronograma que prioriza
benefícios ativos; ressaltou que a manutenção destes processos poderá resultar em
duplicidade de pagamentos; apontou não haver prejuízo para a segurada, pois o
benefício está sendo pago corretamente desde fevereiro de 2013; postulou, de outro
lado, a extinção do feito em face da ausência de interesse de agir, condenando a parte
autora em honorários sucumbenciais ou, alternativamente, pleiteou a decretação da
prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da
ação; prequestionou diversas matérias; por fim, requereu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, recebido, processado e com contrarrazões. Há
recurso de ofício.
A Procuradoria Geral da Justiça deixou de se manifestar por força
de atos normativos.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016721-22.2012.8.26.0482 -Voto no 18834
4
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno;
de outra parte, reafirmou a inexistência do reexame necessário, mantendo-se,
assim, a r. sentença da forma proferida - fls. 160/167 -. Inconformado, opôs o
INSS embargos de declaração; porém, rejeitados; e, seguida, erigiu Recurso
Extraordinário, bem como Recurso Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
dos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E.
Câmara manteve o entendimento adotado anteriormente.
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça deu parcial
provimento ao recurso especial para, reformando o V. Acórdão recorrido, determinar
o julgamento da apelação por esta Turma Julgadora, afastando a deserção - fls.
268/270 -.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, anote-se que tendo sido reafirmada a inexistência do
reexame necessário pelo V. Acórdão de 160/167, remanesce, neste momento, tão
somente a apreciação do recurso do INSS, em face da determinação do E. STJ.
Ressalte-se, de outra parte, que o presente recurso foi erigido sob a
égide do CPC de 1973, razão pela qual quanto a ele não se aplicam as disposições do
CPC de 2015, conforme estampado no seu art. 14.
De outra parte, observe que o tema de reconhecimento de tempo e
da sentença trabalhista trazido pelo ente público em seu recurso de apelação, não
merece guarida, porquanto essa demanda nada abrangeu sobre tal matéria.
Dito isso, no caso em lume, aduzo que o recurso do INSS não
merece guarida, pois, não obstante tenha havido transação judicial homologada nos
autos da Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183, não há demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016721-22.2012.8.26.0482 -Voto no 18834
5
quitação integral da transação ocorrida. Ademais, o resgate do saldo devedor
deverá demorar anos na esfera administrativa, não estando, assim, os segurados,
obrigados a aguardarem o longo tempo programado.
Em suma, a apelada, no caso em testilha, ignorou, de modo total,
a Ação Civil Pública e objetiva, nesta demanda, a revisão e cobrança dos valores
devidos, não se justificando a suspensão do feito até cumprimento do prazo
fixado naquela macrolide, ficando, de outra parte, sujeita aos percalços do que se
propõe.
Portanto, patente o interesse de agir, posto que a autora objetiva a
revisão de benefício acidentário, tendo, assim, total interesse em propor a ação.
Nesse sentido, inclusive, segue a citação do Código de Processo
Civil, Theotonio Negrão, 38a edição, Editora Saraiva, nota 33d, pág. 367,
textualmente:
“Impõe-se não confundir a impossibilidade jurídica do pedido com
o 'meritum causae'. Em tese, nada impede ao contratante postular
em juízo o adimplemento de determinada prestação que afirma
decorrente do contrato. Se a obrigação existe, ou não, é questão a
ser julgada no momento processual oportuno, o da sentença”
(STJ-4a T., Ag 33.416-2-SP-AgRg, rel. Min. Athos Carneiro, j.
26.4.93, negaram provimento, v.u., DJU 10.5.93, p. 8.640). No
mesmo sentido: JTA 127/297.
Ad cautelam, consigno que não restar dúvida de que o auxílio-
doença acidentário (NB 91/528.265.593-0) - DIB 09/02/2008 e DCB 31/12/2008, fl.
39 - foi concedido de acordo com a legislação da época do fato, posterior à entrada
em vigor da Lei no 9.876/99, que alterou o disposto no artigo 29, II, da Lei no
8.213/91.
Portanto, no particular, perfeitamente possível o cálculo da renda
mensal inicial do benefício acidentário com base na Lei no 8.213/91 com a redação
dada pela Lei no 9.876/99.
In casu, infere-se, de modo tranquilo, versar o ponto controvertido
sobre a aplicação da regra insculpida no art. 29 da Lei no 8.213/91 que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016721-22.2012.8.26.0482 -Voto no 18834
6
“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
(...)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do
inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99) (negritei).
Disso extrai-se que por “período contributivo” deve ser tomado
um lapso de tempo, daí a razão da palavra período. Este interregno, nos termos do
art. 3o da Lei no 9.876/99, é o que decorre desde julho de 1994 e que, por óbvio,
estende-se até a data de início do benefício.
Contudo, isto não equivale a dizer que o denominador da referida
média (valor pelo qual o total será dividido) seja o número de meses do período
multiplicado por 80%, ou seja, 80% da quantidade de meses, pois, do contrário, o
que teríamos não seria uma média do histórico das efetivas contribuições do
segurado e sim a média do tempo em que está o beneficiário filiado à Previdência
Social, o que não me parece ser a intenção da lei.
Se o legislador quisesse que a apuração do salário-de-benefício
levasse em consideração algum elemento referente ao número de meses do período a
que alude o artigo 3o, da já referida Lei no 9.876/99, teria imposto regra específica,
como fez no caso do § 2o deste mesmo artigo (“No caso das aposentadorias de que
tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da
média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento
do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício,
limitado a cem por cento de todo o período contributivo”).
Pela análise do disposto na lei é evidente que o cálculo do salário-
de-benefício deve ser feito com a média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo.
Destarte, escorreito o entendimento do D. Sentenciante de que o
cálculo do benefício seja feito com base na aritmética simples dos maiores salários-
de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento do período contributivo, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016721-22.2012.8.26.0482 -Voto no 18834
7
entendido o lapso temporal de efetivo recolhimento em favor da Previdência Social.
Por fim, anoto não ter ocorrido qualquer comportamento elencado
no art. 80 do CPC de 2015 (art. 17 do CPC de 1973), que imputasse ao ente público a
condenação de litigância de má-fé, razão pela qual sua incidência fica afastada, como
pleiteou o segurado nas contrarrazões.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
interposto pelo INSS, na forma explanada, mantendo, no mais, o V. Acórdão de
fls. 160/167, com as ponderações acrescidas nesta oportunidade.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator